Tribunal: TJDFT
Processo: 0034989-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0034989-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ANA LUCIA DUARTE DALESSANDRO D E C I S Ã O Vistos, etc. A autora/apelada requer a intimação do KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO para que apresente proposta de acordo (ID 77624433). Nada a prover, pois a adesão ao acordo deve ser feita extrajudicialmente, por iniciativa do poupador, e exclusivamente na plataforma virtual mencionada na decisão de ID 77450653, da qual constou que todas "As informações acerca da adesão ao acordo coletivo estão disponíveis no Portal Informativo do Acordo em Planos Econômicos, acessível em: https://www.pagamentodapoupanca.com.br/.". Intime-se. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes, notadamente observando os prazos fixados na decisão de ID 77450653. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator